Tribunal: TJSP
Processo: 1502565-41.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Injúria racial. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público. Negativa do réu infirmada pelo conjunto probatório colhido. Declarações firmes do ofendido, corroboradas por prints de postagens injuriosas em rede social. Conjunto probatório denota que o acusado injuriou o ofendido por motivo de cor e raça. Condenação de rigor. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo

Ementa:
Apelação Criminal. Injúria racial. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público. Negativa do réu infirmada pelo conjunto probatório colhido. Declarações firmes do ofendido, corroboradas por prints de postagens injuriosas em rede social. Conjunto probatório denota que o acusado injuriou o ofendido por motivo de cor e raça. Condenação de rigor. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da reincidência. Fixação do regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso provido.